Tribunal: STF
Processo: AI 548065
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APOSENTADORIA.
COMPLEMENTAÇÃO. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 E 200/74: SÚMULA
280-STF.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada
 no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - O exame de
 lei local não autoriza a admissão do recurso extraordinário (Súmula
 280-STF).
III. - Agravo não provido.